Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, parte requerida na origem, contra o Acórdão de ID 59626145, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora/embargada e manteve a sentença do Juízo de origem, deixado de fixar honorários advocatícios por não terem sido apresentadas contrarrazões pela recorrida/embargante.
2. Em suas razões (ID 60018836), a embargante sustenta que ante o não provimento do recurso da parte autora, os honorários sucumbenciais são devidos independentemente de apresentação de contrarrazões, inclusive nos termos do Enunciado n. 96, do FONAJE. Requer, assim, que seja suprida a omissão.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas por um dos embargados (ID 60898140).
4. O artigo 48, da Lei n. 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Os Embargos Declaratórios constituem um recurso integrativo, em que se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar, necessariamente, contido nas premissas do próprio julgamento.
5. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com regras e princípios próprios, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra específica na Lei 9.099/1995. Desse modo, dispõe o artigo 55 da referida norma que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”. Dessume-se, portanto, que somente haverá condenação quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida, de modo a remunerar o labor perante a instância recursal.
6. Com efeito, consolidou-se o entendimento, nas Turmas Recursais, de que, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Precedentes: Acórdão 1865857, 07400267620238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024; Acórdão 1812030, 07377844720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Acórdão 1632216, 07018124920198070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Acórdão 1681571, 07019442420228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. e Acórdão 1682675, 07541125720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.